Tribunal: STF
Processo: Rcl 69925
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISAO RECLAMADA QUE NÃO TRATA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO, E SIM SOBRE APLICAÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EQUÍVOCO DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER em face de acórdão (e-doc. 10) do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010206-93.2022.5.03.0034, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324, no RE 958252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0010206-93.2022.5.03.0034 foi deflagrada por MIQUELI BIANCA CALDEIRA BARBOSA em face da FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER visando ao pagamento de verbas trabalhistas em virtude de dispensa sem justa causa (e-doc. 01, p. 1).



    3. A sentença (e-doc. 09) foi pela procedência dos pedidos. Após interposição de recursos ordinários, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão (e-doc. 10), ampliou a condenação nos seguintes termos:



    ACÓRDÃO 



    FUNDAMENTOS PELOS QUAIS, O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Virtual da Primeira Turma, julgou o presente processo e, à unanimidade, conheceu dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo empresário, suscitada pela autora, em contrarrazões; no mérito, sem divergência, negou provimento ao recurso da reclamada; unanimemente, deu parcial provimento ao recurso da autora para: 1) acrescer à condenação: a) diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com as paradigmas PATRÍCIA SILVA TEÓFILO FLORENTINO, FRANCIELE SILVA MANOEL DE OLIVEIRA e NATÁLIA SOBRINHO, observando a com maior salário mensal, excluídas as parcelas de caráter personalíssimo, conforme se apurar em liquidação de sentença; registrou que a parte é deve trazer aos autos os recibos de pagamento de salário de Natália Sobrinho, pena de se reconhecer o valor hora declarado na inicial e reflexos em RSR, aviso prévio, horas extras, adicional noturno, férias + 1/3, 13 salários e FGTS + 40%; os b) horas laboradas além da 6ª hora diária ou da 36ª hora semanal, o que for mais benéfico, como extras, durante todo o período contratual imprescrito, aplicando-se o divisor 180, o adicional convencional ou, na sua falta, o legal de 50%, observando-se a evolução salarial, os cartões de ponto, o adicional noturno, a Súmula 264 e 347 do TST e as OJs 47 e 97 da SBDI-I da mesma Corte, com reflexos em RSR, 13os salários, férias + 1/3, aviso prévio e FGTS (8% + 40%), ficando autorizada a dedução de valores já quitados aos mesmos títulos; c) diferenças, relativas à adoção do divisor 180, das parcelas quitadas durante o pacto laboral, conforme se apurar em liquidação, por cálculos; d) adicional noturno sobre as horas prorrogadas e diferenças reflexas; e) diferenças de seguro desemprego decorrentes das verbas salariais reconhecidas no presente processo; f) indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), nos limites do pedido, com juros e correção monetária conforme decisão proferida pelo STF nos autos da ADC 58 e aplicação da Súmula 439 do Col. TST quanto ao marco da correção monetária; 2) majorar para 15% o percentual devido pelos reclamados a título de honorários a favor dos advogados do autor. Para fins do art. 832, § 3º, da CLT, declarou que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, com exceção dos reflexos em férias indenizadas+1/3 e FGTS+40% e indenização por danos morais. Majorou o valor da condenação para R$40.000,00 (quarenta mil reais), fixando as custas em R$800,00 (oitocentos reais), pela reclamada, que fica intimada ao seu pagamento, para fins da Súmula 25, III, do TST.



    (e-doc. 10, p. 53, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (e-doc. 11). Em sede de recurso de revista, a Reclamante questionou os temas “turno ininterrupto de revezamento – prorrogação da jornada em atividade insalubre – norma coletiva – ausência de autorização do órgão estatal regulador prevista no art. 60 da CLT” e “adicional noturno – fixação de percentual superior ao legal – prorrogação da jornada noturna – norma coletiva”. Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho conheceu e deu provimento ao recurso apenas quanto ao “adicional noturno – fixação de percentual superior ao legal – prorrogação da jornada noturna – norma coletiva”, em decisão (e-doc. 13) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A Parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma do acórdão recorrido. Ao exame. Quanto ao tema “turno ininterrupto de revezamento – prorrogação da jornada em atividade insalubre – norma coletiva – ausência de autorização do órgão estatal regulador prevista no art. 60 da CLT”, discute-se nos autos a possibilidade de a norma coletiva mitigar a regra disposta no art. 60 da CLT, a qual prevê que, nas atividades insalubres, só será permitida qualquer prorrogação da jornada de trabalho mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho.



    Em se tratando de regra fixadora de vantagem relacionada à redução dos riscos e malefícios no ambiente do trabalho, de modo direto e indireto, é enfática a proibição da Constituição ao surgimento da regra negociada menos favorável (art. 7º, XXII, CF). Em coerência com essa nova diretriz, este Tribunal Superior, por meio da Res. 209/2016, inseriu o item VI na Súmula 85, fixando o entendimento de que: "Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT". 



    Atente-se que, com o advento da Lei 13.467/2017, foi incluída na CLT regra que permite que a negociação coletiva fixe cláusula específica sobre a prorrogação da jornada de trabalho em ambientes insalubres, dispensada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho (art. 611-A, XIII). 



    Entretanto, o assunto diz respeito à saúde da pessoa humana que vive do trabalho, estando imantado por regra imperativa da Constituição da República, constante no art. 7º, XXII, CF, que determina o absoluto prestígio das normas de saúde, higiene e segurança que materializam a preocupação pela redução dos riscos inerentes ao trabalho.



    (...)



    Em conclusão, embora tenha sido incluída a possibilidade de instituir a "prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho", no elenco de parcelas de indisponibilidade apenas relativas (art. 611-A, XIII, da CLT), o fato é que há um conjunto normativo circundante ao novo art. 611-A da CLT, formado por princípios e regras jurídicas superiores (ilustrativamente, art. 1º, caput e inciso III; art. 3º, caput e incisos I, II e IV; art. 6º; art. 7º, caput e inciso XXII; art. 194, caput; art. 196; art. 197; art. 200, caput e inciso II, in fine, todos da CF/88). Esse conjunto normativo não pode ser desconsiderado no contexto de aculturação dos dispositivos da negociação coletiva trabalhista firmada no plano concreto do mundo do trabalho. 



    No caso vertente, portanto, a previsão em norma coletiva de compensação ou prorrogação da jornada deve ser considerada inválida porque a atividade desenvolvida pela Reclamante era insalubre e não havia a autorização da autoridade competente para a prorrogação de jornada, nos termos do art. 60 da CLT.



    (...)



    Pelo exposto, não conheço do recurso de revista, no tema.



    Já em relação ao tema “adicional noturno – fixação de percentual superior ao legal – prorrogação da jornada noturna - norma coletiva”, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas, nos termos do art. 73, § 5º, da CLT (Súmula 60, II/TST). 



    Todavia, no caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente a existência de negociação coletiva trabalhista com cláusula mais favorável ao trabalhador, no sentido de determinar o pagamento do adicional noturno à base total de 55% de acréscimo sobre a hora normal (ao invés de apenas 20%), fixando, em contrapartida, a hora noturna de 60 minutos, bem como estipulando a incidência do adicional noturno somente no período das 22h às 5h, mesmo havendo prorrogação de jornada após esse horário. 



    A decisão regional consignou que “a fixação da hora noturna em 60 minutos foi compensada com o significativo aumento do adicional noturno, que é legalmente fixado em 20% sobre a hora normal, e aqui foi majorado para 55% e efetivamente quitados pela reclamada, como se infere dos contracheques.



    (...)



    Por outro lado, o Tribunal Regional reformou parcialmente a sentença para deferir o pagamento do adicional noturno sobre as horas de labor após as 05h, uma vez que “as horas trabalhadas em sequência à jornada noturna são igualmente, ou mais, desgastantes e, por isso, devem ser pagas com o adicional noturno.” 



    Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência que se tornou dominante, em hipóteses como a dos autos, não se cogita de supressão de verba trabalhista, mas de negociação coletiva em que as partes transacionaram aspectos distintos relativos a um mesmo direito trabalhista, no caso, o adicional noturno. Logo, não há como se afastar a validade dessa norma coletiva, tendo incidência o disposto no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que confere o reconhecimento às negociações coletivas.



    (...)



    Ante o exposto, fica demonstrada a violação do art. 7º, XXVI, da CF/88, no aspecto. 



    Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de revista, quanto ao tema “adicional noturno – fixação de percentual superior ao legal – prorrogação da jornada noturna – norma coletiva”, por violação ao art. 7º, XXVI, da CF/88; e, no mérito, com arrimo no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 (art. 557, § 1º-A, do CPC/1973) DOU-LHE PROVIMENTO, no aspecto, para restabelecer a sentença acerca pagamento das diferenças de adicional noturno sobre as horas trabalhadas após as 5 horas, com os reflexos correspondentes, devendo ser observado o ajustado em norma coletiva. Mantido o valor provisoriamente arbitrado à condenação.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    5. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento que não foi conhecido (e-doc. 14). Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 15).



    6. A reclamante alega que “o Tribunal nega vigência às disposições inerentes ao Acordo Coletivo vigente entre Reclamante e trabalhador, deu parcial provimento ao recurso da beneficiária, condenando a Reclamante ao pagamento de horas extras acima da 6ª diária e/ou 36ª semanal (o que for mais benéfico) bem como reflexos” (e-doc. 01, p. 22-23, grifo nosso)



    7. Argumenta que, “ao negar efeitos à norma autônoma e impor ônus à Recorrente pela prática de jornada ali normatizada, o v. acórdão finda também por negar vigência às garantias constitucionais ínsitas no artigo 5º da CR/88, em especial em seu inciso XXXV” (e-doc. 01, p. 30). Acrescenta:



    Ressalta-se que o ato de invalidar a norma coletiva implica em esvaziar a representatividade sindical, o que, por si só, cria uma nulidade de grandes proporções, prejudicando o direito de ambas as partes 



    (...)



    Além da legalidade da norma coletiva realizada entre as partes, bem como da proteção ao ato jurídico perfeito da ACT e a violação dos mesmos diante do entendimento do E. Regional, o art. 7º, XXVI da Carta Magna também foi violado



    (...)



    Assim, diante das VIOLAÇÕES ART. 5º, II, XXXVI DA CR/88; ART. 7º, XIII DA CR/88 E ART. 8º, III DA CR/88, BEM COMO DOS ARTIGOS 611-A DA CLT, requer a Reclamante, a cassação do acórdão regional, a fim de afastar a condenação, a título de horas extras excedentes a 8ª diária e 44ª semanal, por elastecimento da jornada de trabalho em ambiente insalubre, ainda que sem autorização da autoridade competente – art. 60 da CLT.



    (e-doc. 01, p. 33 e 35)



    8. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do “cumprimento de sentença que tramita sob o nº 0010760-91.2023.5.03.0034 na 2ª VARA DO TRABALHO DE CORONEL FABRICIANO/MG, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação” (e-doc. 01, p. 36).



    9. No mérito, roga “total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ARE nº 1121633 (Tema 1046 da repercussão geral).” (e-doc. 01, p. 36).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    12. A reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, o RE 958252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e o ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).



    13. A ADPF 324 e o RE 958252 (Tema 725 - Repercussão Geral), em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    14. O acórdão reclamado (e-doc. 10) não tratou da constitucionalidade ou não da relação de trabalho entre a trabalhadora e a reclamante, limitando-se a assentar, ante a dispensa imotivada, a necessidade de pagamento dos direitos trabalhistas, especificando-os. Reitera-se: não houve manifestação acerca da licitude de terceirização da atividade-fim.



    15. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324 e RE 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    16. Outrossim, a reclamante sustenta que o órgão reclamado negou “vigência às disposições inerentes ao Acordo Coletivo vigente entre Reclamante e trabalhador” ao condená-la “ao pagamento de horas extras acima da 6ª diária e/ou 36ª semanal (o que for mais benéfico) bem como reflexos”. Tal situação implicaria desconsideração de norma coletiva firmada entre as partes e, por conseguinte, inobservância do Tema 1046 da Repercussão Geral (ARE 1121633) cuja tese é a seguir transcrita:



    Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    (grifo nosso)



    17. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    18. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso, na medida em que os documentos acostados aos autos demonstram que o último recurso interposto foram os embargos de declaração em agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 15).



    19. Desse modo, seja porque o acórdão reclamado (e-doc. 10) nem mesmo se manifesta sobre a ADPF 324 e sobre o Tema 725 - RG, ou seja porque o processo originário não alcançou o esgotamento de instâncias ordinárias, a presente reclamação revela-se inadmissível (art. 988, § 5º, CPC/2015).  



    20. Registre-se, por fim, que a reclamação constitucional possui contornos muitos específicos, não podendo funcionar como sucedâneo recursal a fim de corrigir eventuais equívocos decorrentes da inobservância ou má-aplicação de dispositivos da Constituição Federal, tal como a reclamante também alega ter ocorrido.



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente